Tribunal: TCU
Processo: 010.307/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurado pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos do Sistema Único de Saúde- SUS transferidos ao Município de Turiaçu/MA, na modalidade fundo a fundo, nos exercícios de 2012 e 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Adiel Ribeiro da Silva, Raimundo Nonato Costa Neto, Manoel Claudio Hipólito e Joaquim Umbelino Ribeiro em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados ao Município de Turiaçu/MA nos exercícios de 2011, 2012 e 2013 destinados a ações do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Raimundo Nonato Costa Neto revel em relação à citação promovida por este Tribunal, dando prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, regulares com ressalva as contas de Manoel Claudio Hipólito e Joaquim Umbelino Ribeiro, dando-lhes quitação; 9.3. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e §2, 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, irregulares as contas de Raimundo Nonato Costa Neto e Adiel Ribeiro da Silva, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor (R$) 3/1/2012 18.856,72 10/12/2012 75.426,90 3/1/2012 12.702,06 10/12/2012 50.808,22 3/1/2012 12.702,06 10/12/2012 50.808,22 3/1/2012 12.536,42 10/12/2012 50.145,68 3/1/2012 29.995,19 10/12/2012 119.980,74 3/1/2012 18.856,72 10/12/2012 75.426,90 3/1/2012 26.824,86 10/12/2012 107.299,44 3/1/2012 18.856,72 10/12/2012 75.426,90 3/1/2012 18.845,08 10/12/2012 75.380,34 3/1/2012 18.856,72 10/12/2012 75.426,90 3/1/2012 18.856,72 10/12/2012 75.426,90 10/7/2012 21.390,00 10/7/2012 28.592,80 10/7/2012 28.664,00 22/7/2011 20.000,00 9.4. aplicar a Raimundo Nonato Costa Neto e Adiel Ribeiro da Silva, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/92, multa individual no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.